Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708950-97.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 4 RODAS LTDA - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B 4 RODAS LTDA - ME RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de petição da parte recorrente em que noticia que houve a publicação em 11/07/2024 da Lei 14.921/24 que ampliou o tempo de uso dos veículos destinados à formação de condutores. Considerando a pretensão recursal do recorrente, determino a retirada do processo da 10a Sessão Ordinária Virtual e sua inclusão na 11a Sessão Ordinária Virtual para melhor análise dos autos em atenção à recente alteração legislativa. Intimem-se e cumpra-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator